Tribunal: TJES
Processo: 0000137-10.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000137-10.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON TURIBIO PEREIRA
APELADO: LETICIA VICENTE DE ARAUJO NEVES e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
INADEQUAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por quatro crimes de ameaça (art. 147,
caput
, CP), dois crimes de cárcere privado (art. 148,
caput
, CP), violação de domicílio (art. 150, § 1º, CP), além de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei nº 10.826/03) e disparo de arma de fogo (art. 15, Lei nº 10.826/03), com a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), à pena total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente fechado, além de 603 (seiscentos e três) dias-multa. A defesa requereu, preliminarmente, a instauração de incidente de insanidade mental e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, desclassificação do crime de porte ilegal de arma e redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) determinar a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental; (ii) avaliar a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de ameaça e disparo de arma de fogo; (iii) analisar o pedido de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei nº 10.826/03) para posse irregular (art. 12, Lei nº 10.826/03); (iv) verificar o cabimento de redimensionamento das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A instauração de incidente de insanidade mental é desnecessária, pois a defesa não apresentou documentos médicos ou laudos que indicassem razoáveis dúvidas sobre a sanidade mental do réu, conforme previsto no art. 149, do CPP. A jurisprudência do STJ sustenta que a dependência química, por si só, não impõe a realização de perícia obrigatória (STJ, AgRg-HC 895.926). A autoria e materialidade dos crimes de ameaça e disparo de arma de fogo foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais, depoimentos das vítimas e testemunhas, não havendo como se cogitar em absolvição por insuficiência probatória. O crime de violação de domicílio se configura, pois a vítima, ex-companheira do réu, confirmou que não autorizou sua entrada na residência. O réu invadiu a casa armado e manteve as vítimas em cárcere privado, demonstrando que não morava no local, afastando a tese defensiva de atipicidade. A desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular (art. 12, Lei nº 10.826/03) é incabível, pois o réu foi apreendido com a arma em local distinto de sua residência, evidenciando o porte ilegal conforme o art. 14, da referida lei. As penas foram corretamente aplicadas com base no elevado grau de culpabilidade e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, incluindo o uso de arma de fogo e facão para ameaçar as vítimas, o cárcere prolongado, e o impacto psicológico sofrido pelas vítimas, incluindo uma criança de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, justificando o redimensionamento das penas acima do mínimo legal. A fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), é adequada, considerando a violência sofrida no âmbito doméstico, conforme permitido pelo art. 387, IV, do CPP, que não restringe a reparação a prejuízos materiais. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 148, 150, § 1º; Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 15; CPP, art. 149; CPP, art. 387, IV; CF/1988, arts. 5º, XLVI, 93, IX e XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 895.926; STJ, AgRg-HC 755.861.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
DE

INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAICON TURÍBIO PEREIRA
, em face da r. sentença (id 9684201) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica.

Inicialmente, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência judiciária ao apelante, postula pela instauração de incidente de insanidade mental do réu, sustentando que
“os depoimentos das vítimas e do acusado dão sérias dúvidas sobre sua integridade mental, conduzindo à necessidade de realização de perícia especializada, nos termos do artigo 149 do CPP, para que se possa concluir quanto à sua sanidade e consequente imputabilidade”.

Pois bem. De início, importante frisar que idênticos argumentos já foram integralmente rechaçados pelo magistrado, por ocasião da prolação da sentença. Confira-se:

“Em que pese as alegações que encorpam a tese defensiva de necessidade de submissão do Acusado a exame de insanidade mental, penso que não evidenciei suspeitas acerca da higidez mental dele (Réu). E isso devido ao fato de que os apontamentos trazidos no bojo do requerimento em tela se pautam exclusivamente em relatos apresentados pelo próprio Denunciado que se encontra preso e por seus genitores afetivos, ora informantes Francisco de Assis e Lena Pereira por ocasião da audiência instrutória, sem haver prova médica alguma da agitada alegação, ao passo que à data dos fatos noticiados na peça acusatória ele (Acusado) estaria munido de seu perfeito juízo, tanto que as acusações que pairam contra si orbitam na suspeita de que teria ameaçado de morte sua ex-convivente e a ex-enteada, ora Vítimas, as quais teriam sido alvos, também, de cárcere privado, quando poderia, caso estivesse em surto psicótico, dirigido sua fúria física e psicológica também aos agentes policiais que compareceram ao local dos fatos, mas sintetizou, em tese, as supostas condutas delituosas às Ofendidas no interior da vivenda delas, estratégia está muito mais ligada à lucidez do que ao desequilíbrio.

Não bastassem os argumentos exposados pela nobre defesa assistencial, percebi, quando da realização de audiência instrutória e, consequentemente, ao proceder ao interrogatório do Acusado, que ele (Réu) se portou de maneira sóbria, respondendo aos questionamentos acerca de sua qualificação, revelando, assim, ter tido tanto no momento do suposto cometimento dos fatos como em audiência instrutória o necessário discernimento acerca de tais condutas.

De mais a mais, a ilustre defesa assistencial apenas apresentou suspeitas rasas sem elencar elementos categóricos que levasse a suspeita acerca da integridade mental do Réu, de modo que não visualizo, sob nenhum prisma, que o Acusado tivesse comprometida sua higidez mental no momento dos fatos em razão de eventual distúrbio psicoativo.

Por fim, não menos importante é o fato de que as muitas ações penais e tutelas inibitórias civis que tramitam perante este juízo têm, por gatilho, o uso desmedido de bebidas alcoólicas e entorpecentes, fundamento este, inclusive, que ancorou este magistrado ao indeferir a instauração do incidente de insanidade mental por ocasião da audiência instrutória [...].”

Sob tal perspectiva, saliento que a defesa quedou-se inerte em apresentar qualquer documento médico, laudos ou exames aptos a comprovar as alegações de que o réu estava em um quadro de alucinações e pertubações devido ao uso de grande quantidade de substâncias entorpecentes, limitando-se a embasar seu argumento nas declarações prestadas pelos genitores “de consideração” do réu, bem como pela versão apresentada em interrogatório.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento de que a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes não enseja a obrigatoriedade de perícia a fim de verificar a higidez mental do réu, que poderá ser realizada caso o magistrado, no âmbito de sua discricionariedade motivada, vislumbre a necessidade de realização do exame.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO. PLEITO DEFENSIVO DE REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO PACIENTE. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. 2. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes por parte do réu não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado.
3. No caso, as instâncias ordinárias firmaram entendimento no sentido de que não existiriam provas no caderno processual ou ao menos indícios, de que o réu, ao tempo da infração, tivesse a capacidade de autodeterminação comprometida, de maneira que não se fazia útil o exame toxicológico. Para modificar tal conclusão, seria necessário o aprofundado reexame do acervo probatório da ação penal, providência que, sabidamente, é inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 895.926; Proc. 2024/0073083-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/05/2024).

Sendo assim, diante da inexistência de razoáveis dúvidas acerca da saúde mental do apelante, entendo pela prescindibilidade da instauração de incidente de insanidade mental, razão pela qual
rejeito a preliminar
suscitada pela defesa
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Rememorando os fatos, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAICON TURÍBIO PEREIRA
, em face da r. sentença (id 9684201) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia (id 9683562) narra, em resumo, que:

“
(
...
)

no dia 28 de janeiro de 2024, entre 08h e 17h, no interior da residência localizada na Rua Santa Luzia, nº 12, bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ameaçou as vítimas LUCIANA VICENTE DE ARAUJO NEVES, sua ex-companheira, e LETÍCIA VICENTE DE ARAUJO NEVES, filha de Luciana, por palavras e gestos, de lhes causar mal injusto e grave, bem como as privou de suas respectivas liberdades, mediante cárcere privado. Além disso, entrou na residência de Luciana clandestinamente e contra sua vontade expressa, descumprindo, assim, decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da referida vítima, local em que, portando ilegalmente arma de fogo de uso permitido, efetuou um disparo de arma de fogo.

Denota-se do procedimento investigativo que, no dia 27 de janeiro de 2024, no período noturno, o denunciado entrou no domicílio de LUCIANA, situado no endereço supra, clandestinamente e contra sua prévia e posterior vontade expressa, quando então começou a utilizar entorpecentes no local. Ao chegar em casa e visualizar tal cena, a vítima ordenou que ele saísse de sua casa, contudo, MAICON se recusou e permaneceu na residência.

No dia seguinte, por volta de 08h, o denunciado, em posse de um facão e de uma arma de fogo que portava ilegalmente (marca Taurus, calibre .32 ACP, nº de série 233810), sem autorização e em desacordo com a determinação legal acordou as vítimas LUCIANA e LETÍCIA e as ameaçou de morte através de gestos, consistente na exibição das supramencionadas armas. Além disso, MAICON efetuou um disparo de arma de fogo, em residência habitada, próximo à LUCIANA.

Diante disso, vizinhos acionaram a Polícia Militar, ocasião em que MAICON novamente ameaçou as vítimas ao dizer que iria matá-las.

Apesar da presença da Polícia Militar, MAICON não permitiu que as vítimas saíssem da residência, privando-as de suas liberdades mediante cárcere privado de 08h até as 17h, período no qual houve intensa negociação entre a equipe da Polícia Militar e o denunciado, visto que MAICON dizia que “iria matar todos se a polícia entrasse” e que “mataria todos ali, inclusive os policiais, se necessário”, somente se rendendo e permitindo a liberdade das vítimas por volta de 17h.

Neste contexto, o denunciado submeteu ambas as vítimas, que se encontravam sob seu poder, com emprego permanente e grave ameaça de morte, a intenso sofrimento mental, visto que a todo instante portava armas que eram eventualmente apontadas contra as vítimas, chegando a efetuar um disparo, conduta a qual se deu como forma de aplicar castigo pessoal às vítimas pelos percalços que considera ter sofrido com o término do relacionamento com Luciana e processos que sobrevieram ao fato.

Constata-se, assim, que o denunciado se aproximou de LUCIANA no dia dos fatos, embora tenha sido cientificado, em 26 de setembro de 2023 (intimação anexa), da decisão que concedeu as medidas protetivas por ela pleiteadas nos autos nº 0005799-86.2023.8.08.0012, quando então determinou-se que MAICON não deveria se aproximar da vítima, descumprindo, portanto, decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência baseadas na Lei nº 11.340/06.

Assim agindo, o denunciado usou de grave ameaça, exercida pelo emprego de armas e promessas de matar a vítima Luciana, com o fim de favorecer interesse próprio nos processos de medidas protetivas urgentes supra e seu correspondente criminal contra esta que figura como vítima em tais processos judicias, visando assim se livrar de eventuais responsabilidades deles decorrentes, inclusive aquelas que limitam seus direitos de locomoção e comunicação.

Deste modo, percebe-se que os crimes foram praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, inciso III, e art. 7º, incisos I e II, ambos da Lei 11.340/06, eis que a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso e, por não aceitar o término da relação, MAICON praticou os crimes em tela, em evidente menosprezo às condições do sexo feminin
o

(
...
)
”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções dos artigos 147,
caput
, (quatro vezes), 148,
caput
, (duas vezes), e 150, § 1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e artigos 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03, à pena totalizada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 603 (seiscentos e três) dias-multa.

Em razões recursais (id 9684213), a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência judiciária ao apelante, almeja a sua absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, quanto aos crimes tipificados no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e artigo 15, da Lei nº 10.826/03. Já em relação ao crime disposto no artigo 150, § 1º, do Código Penal, postula a absolvição, por atipicidade da conduta. Requer, ainda, a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para aquela contida no artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento das penas-bases ao patamar mínimo legal, o afastamento da condenação do réu em danos morais, a isenção das custas processuais e o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: artigos 147, 148 e 150, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06; artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/03; artigo 59, do Código Penal; artigo 5º, inciso XLVI, e artigo 93, incisos IX e XI, ambos da Constituição Federal.

Dito isso, passo a analisar o pleito de absolvição sob a alegação de insuficiência probatória dos crimes de ameaça e disparo de arma de fogo, tipificados, respectivamente, no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e no artigo 15, da Lei nº 10.826/03.

Ocorre que, a materialidade dos crimes restou inconteste, por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo (id 9683552), Relatório Final de Inquérito Policial (id 9683554 e 9683555), e Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material (id 9683561).

No tocante à autoria, a vítima Luciana Vicente de Araújo Neves, ex-companheira do apelante, narrou como os fatos ocorreram ao ser ouvida em juízo (
link
de audiência disposto na sentença – id 9684201). Na oportunidade, informou que estava chegando do trabalho e o acusado estava dentro de sua residência fazendo uso de drogas, momento em que pediu para que ele se retirasse, todavia, sem sucesso.

Declarou que o réu permaneceu fazendo o uso de entorpecentes durante toda a noite, sendo que quanto mais drogas usava, mais violento ficava. Informou que por volta das três horas da madrugada, o denunciado estava na posse de uma arma de fogo, de uma faca e de uma espécie de ‘espada’ e, quando sua filha chegou do trabalho, o denunciado prendeu a declarante, sua filha e sua neta. Afirmou que o tempo todo o réu proferiu ameaças contra as vítimas e não as deixava sair de casa.

Esclareceu que a residência é sua, tendo pedido diversas vezes para o denunciado se retirar, porém, o mesmo dizia que só iria embora quando quisesse. Contou que o recorrente ficou com a arma em punho durante toda a ação delituosa, apontando o revólver para as vítimas e dizendo que iria matá-las, tendo, inclusive, efetuado um disparo de arma de fogo, que acertou em uma panela.

Narrou que passaram toda a noite de sábado presa dentro de casa, até o outro dia à tarde, quando os policiais conseguiram negociar com o acusado. Ao final, asseverou que o réu não morava mais na residência, e em nenhum momento, autorizou sua entrada em casa.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da outra vítima, Letícia Vicente de Araújo Neves (
link
de audiência disposto na sentença – id 9684201), filha de Luciana Vicente de Araújo Neves, tendo informado que chegou em casa e se deparou com o apelante alterado sob o efeito de drogas, momento em que, na posse de uma arma de fogo, uma faca e um facão, passou a proferir diversas ameaças de morte.

Declarou que o réu apontou a arma na direção das vítimas, inclusive de sua filha de quase 02 (dois) anos, durante todo o tempo e, em determinado período da madrugada, efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu a cozinha da residência. Ainda, afirmou que o réu trancou a casa toda e não deixava as vítimas saírem em nenhum momento.

Nesse contexto, não se pode olvidar que nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os fatos ocorreram em 11/02/2018, a denúncia recebida em 04/02/2021 e a sentença publicada em 23/07/2022, de modo que não houve o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos.
2. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos.
3. Cabe ao juízo da execução apenas executar o título já transitado em julgado em sentença condenatória. A concessão do sursis penal é de competência do juízo do conhecimento. Por se configurar como mais benéfico ao acusado, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0022418-60.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024).

Cabe ressaltar, ainda, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Geisson Dezan e Diogo Vinícius Mattias Ribeiro (
link
de audiência disposto na sentença – id 9684201), nos quais os policias se recordaram com clareza dos fatos, e informaram, em igual sentido, que foram acionados para irem até a residência da vítima, considerando que haviam denúncias de que o apelante estava mantendo mãe, filha e uma criança em cárcere privado.

Esclareceram que se dirigiram ao local e após horas de negociação, o apelante se entregou, oportunidade em que foi encontrado com ele um revólver calibre 32, uma faca e um facão. Disseram que durante as negociações, o acusado falava que se a polícia adentrasse na casa, ele mataria todos que ali estavam e ainda, narraram que de acordo com os relatos das vítimas, o acusado havia efetuado durante a madrugada, um disparo de arma de fogo dentro da residência.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (
link
de audiência disposto na sentença – id 9684201), disse que no dia dos fatos fez o uso de drogas na residência da vítima Luciana, todavia, informou que também morava no local. Declarou que somente se recorda que utilizou entorpecentes e acordou no chão da Delegacia de Polícia.

Nesse ponto, especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2
. O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES.
3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Noutro giro, quanto ao crime de disparo de arma de fogo, tipificado no artigo 15, da Lei nº 10.826/03, trata-se de crime de perigo abstrato, que prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado. Nesse sentido:

[...].
3. O delito previsto no art.
15
da Lei n. 10.826/2003 é crime de perigo abstrato que presume dano à segurança pública, sendo desnecessária a comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado, ou seja, a existência, ou não, de pessoas nos locais habitados ou em suas adjacências ou em via pública é irrelevante para a configuração do crime
. Assim, os disparos efetuados em direção a estabelecimento comercial onde estavam cerca de 20 (vinte) pessoas não é circunstância ínsita ao tipo penal, não havendo qualquer ilegalidade na incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "d", do CP, uma vez que gerou perigo comum de forma concreta. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.991.582; Proc. 2022/0075862-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

De toda sorte,
i
n casu
, a prova pericial acostada aos autos atestou que as munições encontravam-se em perfeitas condições de uso e funcionamento, fato que, aliado aos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais militares, comprovam a prática do delito encartado no artigo 15, da Lei nº 10.826/03.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório carreado aos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas dos crimes tipificados no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e artigo 15, da Lei nº 10.826/03, eis que devidamente comprovada a prática das condutas delituosas por parte do apelante.

Prosseguindo, a defesa postula a absolvição por atipicidade da conduta, quanto ao crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, § 1º, do Código Penal, sustentando, para tanto, que o réu morava na residência da vítima.

Não obstante as alegações defensivas, da análise do arcabouço probatório é possível verificar que a vítima Luciana não estava mais se relacionando com o acusado.

Contudo, por não aceitar o fim do relacionamento, o réu permanecia se aproximando de sua residência, fato que foi comprovado nas declarações judicais suso mencionadas, especialmente quando a ofendida Luciana narrou que, mesmo diante de sua negativa, o réu vivia adentrando sua casa e dizia que “entrava lá quando quisesse”.

Ademais, importante consignar que o pleito defensivo foi devidamente rejeitado pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

“As provas capitaneadas aos autos evidenciam que o Denunciado, mesmo após o rompimento da relação amorosa com a Vitimada, pretendia retomar o relacionamento, ainda que sob o dissenso dela (Vítima).

O fato de que a aludida testemunha e o informante alhures terem visto o Réu na moradia da Vítima não elide, automaticamente, a prática do crime em questão, até porque há provas fornecidas em ambas as fases da persecução penal pela própria Ofendida e pela informante Letícia Vicente de Araújo Neves, filha da Vitimada, que também habita na casa situada à Rua Santa Luzia, nº 12, bairro Nova Esperança, nesta municipalidade, de que o Acusado não detinha autorização para adentrar ao local e, digo mais, mesmo estando sem consentimento na referida moradia, o Denunciado, depois de instado pela Vitimada a sair do local, lá permaneceu, mantendo-se no lugar de forma não consentida pela proprietária do imóvel.

O mero fato de que o serviço de internet paga estar no nome do Acusado não o conduz automaticamente à condição de morador da residência, já que a abertura de conta em seu nome eventualmente se deu em momento anterior, podendo ser, até quando ele convivia amorosamente com a Ofendida, não podendo isso servir de autorização para ingressar livremente na vivenda de sua ex-convivente, ora Vítima”.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INVASÃO DOMICILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ATIPICIDADE
.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
1. Ainda que recente a separação conjugal, não pode ser considerado penalmente irrelevante o retorno à residência, transpondo-se o muro e atirando-se pedras na porta, se a separação se deu justamente para resguardar a integridade da vítima.
2. A finalidade do tipo penal do art. 150 - CP ("Violação de domicílio") não é a proteção do patrimônio, senão a proteção da liberdade e da tranquilidade doméstica. Ao morador, ocupante more doméstico, seja a que título for — proprietário, locatário, possuidor, hóspede etc. — é que cabe a faculdade de repelir ou admitir os estranhos, até mesmo contra o proprietário (Hungria). 3. Inviável afastar o entendimento das instâncias ordinárias, de modo a absolver o agravante, sem revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 755.861; Proc. 2022/0215304-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/11/2022; DJE 25/11/2022).

Desse modo, entendo também pela manutenção da condenação pelo crime disposto no artigo 150, § 1º, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Na sequência, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, para aquele contido no artigo 12, da mesma lei federal (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Sob tal perspectiva, válido consignar que o tipo penal pelo qual o recorrente foi condenado prevê como típica e ilícita a seguinte conduta:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14.
Portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo
, acessório ou munição,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Por sua vez, o crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, para o qual a defesa pretende a desclassificação, prevê a seguinte conduta:

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Dito isso, verifica-se que a situação fática do presente caso consiste na apreensão de uma arma de fogo que estava sendo utilizada pelo denunciado, dentro de residência que não era sua, mas sim da vítima Luciana Vicente de Araújo Neves, sua ex-companheira.

Desse modo,
tendo o apelante invadido a casa da vítima já com a arma de fogo
em punho
, e lá permanecido,
resta
configura
do
o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, não havendo espaço para a desclassificação pretendida.

Passo à análise do pedido de redução das penas-bases ao mínimo legal.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No ponto, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Inicialmente, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, observo que a pena-base já foi fixada no patamar mínimo previsto na legislação.

Quanto ao
crime de ameaça
, praticado duas vezes em face de cada uma das duas vítimas, o magistrado sentenciante valorou como negativas, em face da vítima Luciana Vicente de Araújo Neves, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base no patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Já em relação à vítima Letícia Vicente de Araújo Neves, foi considerado como negativos os vetores atinentes à culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, tendo estabelecido a pena-base de 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

No
crime de cárcere privado
praticado em face de Luciana Vicente de Araújo Neves, a pena-base foi aplicada em 02 (dois) anos de reclusão, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Quanto à vítima Letícia Vicente de Araújo Neves, com exceção das consequências extrapenais, observo que a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime também foram consideradas desfavoráveis ao réu, de modo que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Já em relação ao
crime de violação de domicílio
, verifico que o magistrado
a quo
reputou como negativos os vetores atinentes aos motivos, circunstâncias e consequências do delito, motivo pelo qual estabeleceu a pena-base em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção.

Por fim, no
crime de disparo de arma de fogo
, foi aplicada a pena-base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da desfavorabilidade das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Dito isso, em relação à
culpabilidade
, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Nas ameaças proferidas contra as vítimas, o apelante utilizou-se de um facão e um revólver, apontando durante todo o tempo as armas para as vítimas, o que revela maior periculosidade do agente. Ainda, após a chegada dos policiais militares no local, o acusado passou a proferir as ameaças de morte na frente dos agentes da lei, situação que confere maior gravidade na conduta praticada.

Outrossim, no crime de cárcere privado, a conduta do apelante de manter as vítimas dentro da residência por longo período de tempo, perdurando a noite inteira até a tarde do dia seguinte, sendo necessário o acionamento dos agentes do Batalhão de Missões Especiais, também demonstra o grau elevado de sua culpabilidade.

Ademais, o disparo de arma de fogo foi efetuado pelo réu dentro da residência em que estavam, que poderia, facilmente, ter atingido alguma das pessoas que ali estavam, merecendo, portanto, a valoração procedida.

Prosseguindo, concernente aos
motivos
, verifico que todos os delitos (dispostos nos artigos 147, 148 e 150, § 1º, todos do Código Penal), foram praticados em decorrência do sentimento de posse do réu em relação à vítima Luciana Vicente de Araújo Neves, o que também foi considerado em relação à Letícia Vicente de Araújo Neves, filha de Luciana, que também foi vítima dos delitos.

Nesse sentido, destaco o entendimento da jurisprudência pátria:

[...]. 2. 1. Da análise dos motivos do delito. Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
valorou negativamente os motivos do delito por esses serem decorrentes de ciúmes e motivo fútil, o que o fez com base nas provas careadas nos autos. Em juízo, a vítima informou que as agressões foram motivadas por ciúmes e o réu narrou que passou a ameaçá-la após essa informar que estava apaixonada por outro homem (terceira e segunda mídia anexa à fl. 161, respectivamente).
Assim, a valoração negativas relacionada aos motivos não foram genéricas, e sim baseada nas provas dos autos. Ressalto que o STJ possui precedentes de que o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - ocasião em que é fundamento apto a exasperar a pena-base.
Assim, não acolho a tese defensiva neste ponto. [...]. (TJCE; ACr 0051060-75.2021.8.06.0117; Maracanaú; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Lira Ramos de Oliveira; DJCE 04/04/2024; Pág. 316).

As
circunstâncias do crime
, que foram negativas em todos os delitos pelos quais o apelante foi condenado, também merecem a negativa procedida pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que os crimes foram praticados na presença de uma criança de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de idade, filha da vítima Letícia Vicente de Araújo Neves e neta da vítima Luciana Vicente de Araújo Neves.

Por sua vez, quanto às
consequências do crime
, observo novamente o acerto do sentenciante na desfavorabilidade da referida circunstância judicial. Isso porque, a vítima Luciana Vicente de Araújo Neves foi enfática ao afirmar o grande abalado psicológico em que viveu, o qual perdura até os dias atuais, eis que desenvolveu um grande sentimento de medo.

Portanto, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que foram devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, as penas-bases aplicadas se mostram suficientes, adequadas e necessárias para reprovação e prevenção dos crimes, não merecendo, pois, qualquer retoque.

Em arremate,
pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
Letícia Vicente de Araújo Neves, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória (id 9683562).

Importante ressaltar, também, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:

[...
].
6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
[...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
" (RESP 1986672/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.008.575; Proc. 2022/0187256-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024).

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

[...
].
6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Portanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado pelo magistrado sentenciante, mostra-se proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante
e a
os prejuízos sofridos pela vítima.

Sob tal enfoque, válido rememorar que os crimes foram praticados na presença de uma criança de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de idade, que também foi mantida em cárcere privado junto com as vítimas por longo período de tempo. Importante destacar, ainda, que tal situação não constituiu um evento isolado, eis que o réu possui outras condenações e, dentre elas, por outros crimes praticados no âmbito doméstico.

Destarte, evidente que o valor fixado pelo magistrado sentenciante não deve ser modificado, considerando que se mostra proporcional e razoável, além de suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor das vítimas.

Por fim, reputo ser incabível, de igual modo, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isto porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1° do CPC.

Por derradeiro, dou por prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigos 147, 148 e 150, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06; artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/03; artigo 59, do Código Penal; artigo 5º, inciso XLVI, e artigo 93, incisos IX e XI, ambos da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele N
EGO
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)